Tribunal: TJBA
Processo: 0000489-35.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000489-35.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALMIRA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA, LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DOCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenizatória por danos materiais, ajuizada em face do Município de Ribeirão do Largo. A autora, professora da rede pública municipal, pleiteia o pagamento de diferenças de gratificação por regência de classe, com base na Lei Municipal nº 228/2012, alegando que não recebeu os percentuais legais devidos entre 2012 e 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou ter direito à gratificação por regência de classe nos percentuais estabelecidos em lei municipal, mediante atuação efetiva em sala de aula, e se houve inadimplemento pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação municipal invocada (Lei nº 228/2012) prevê expressamente a gratificação por regência de classe para professores em efetivo exercício em sala de aula, com percentuais progressivos de 7% em 2012, 12% em 2013 e 17% a partir de 2014.

4. Compete à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, exigindo-se a demonstração inequívoca de atuação docente nos períodos alegados e da ausência de pagamento nos percentuais devidos.

5. A autora não apresentou prova suficiente, como fichas financeiras completas dos anos pleiteados e documentos que atestem sua efetiva atuação em sala de aula, tendo juntado apenas comprovantes parciais.

6. Os documentos constantes nos autos, especialmente as fichas financeiras de 2015 e 2016, evidenciam o pagamento sob a rubrica "incentivo sala de aula", correspondente à gratificação de regência de classe prevista na norma municipal.

7. Não há fundamento para inversão do ônus da prova na ausência de demonstração mínima do direito alegado, sendo incabível transferir ao Município o dever de provar fato extintivo não suficientemente delineado pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
Incumbe ao servidor público autor comprovar, de forma suficiente, a efetiva atuação em sala de aula e a ausência de pagamento da gratificação por regência de classe prevista em lei municipal.
(ii)
A inversão do ônus da prova exige a demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado.
(iii)
A existência de pagamento sob a rubrica "incentivo sala de aula" pode ser considerada cumprimento da obrigação legal referente à gratificação por regência de classe.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 228/2012, arts. 25 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10702140319303001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 19.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

nº
0000489-35.2016.8.05.0075
, figurando como Apelante
VALMIRA SILVA LIMA
e, na qualidade de Apelado, o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA